Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700630-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: SEBASTIAO BUIATI, ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante, por intermédio de petição (ID 34820889), desiste do recurso interposto, que teria sido distribuído erroneamente a Turma Recursal. Verifica-se que o agravante interpôs outro agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, que está em tramitação (autos de n.o 0713247-69.2022.8.07.0000). Constata-se, ainda, que ambos os agravos foram interpostos no mesmo dia. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Assim, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora